Tribunal: TJMT
Processo: 0011631-49.2019.8.11.0015
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011631-49.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FERNANDO GOMES SILVA - CPF: 030.874.601-50 (APELANTE), WELLINGTON SILVA ROCHA - CPF: 006.743.391-00 (ADVOGADO), JIMMY ROHLING DUPIM CARVALHO (ASSISTENTE), MARCOS VENICIO ROSA OLIVEIRA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DISPARO E PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO DOS DELITOS POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - PALAVRA DOS POLICIAIS FIRMES E COERENTES COM O ACERVO PROBATÓRIO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – INVIABILIDADE – CRIMES PRATICADOS COM DESÍGNIOS AUTÔNOMOS – RESTITUIÇÃO DA ARMA DE FOGO – DESCABIMENTO – PERDIMENTO DO ARTEFATO BÉLICO É UMA DAS CONSEQUÊNCIAS DA CONDENAÇÃO – RESTITUIÇÃO DA FIANÇA PAGA – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DO VALOR DADO COMO GARANTIA PARA AS DEDUÇÕES PREVISTAS NO ART. 336, DO CPP – EVENTUAL SALDO REMANESCENTE DEVE SER ANALISADO PELO MAGISTRADO DA EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DESPROVIDO.

Se a autoria dos crimes de disparo e porte irregular de arma de fogo foi devidamente comprovada pelos testemunhos idôneos dos policiais, responsáveis pela prisão do réu e apreensão da arma, não merece qualquer tipo de retoque o édito condenatório ante a satisfatoriedade do contexto probatório.

O princípio da consunção é instrumento de política criminal destinado a evitar que o agente seja duplamente punido, pois se entende que, quando o crime meio é mera etapa do crime fim, há um esgotamento do seu potencial ofensivo. Assim, se o delito de disparo de arma de fogo não possui dependência com o de porte de arma de fogo, sendo resultados de desígnios autônomos e com momentos consumativos distintos, não cabe aplicar-se em tais casos o princípio da consunção.

A apreensão de artefatos bélicos derivada do suposto cometimento do crime de porte irregular de arma de fogo, impede a restituição do armamento e demais itens ao proprietário enquanto o processo estiver em trâmite, sem decisão definitiva de mérito, haja vista que são objetos do crime e interessam ao deslinde processual, conforme preceitua o art. 118 do Código de Processo Penal. Ademais, é de se considerar que ao final do processo poderá ser decretado o perdimento do bem em favor da União, consoante disposição do art. 91, inciso II, alínea “a”, do Código Penal.

Considerando que a destinação da fiança somente pode ser decidida após o efetivo início do cumprimento da pena, o qual ocorre no curso da execução penal, impõe-se reconhecer a competência do Juízo da Execução para avaliar se não será o caso de perda da fiança, bem como para apreciar o pedido de devolução de eventual saldo remanescente após o abatimento dos encargos a que o acusado estiver obrigado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
por Fernando Gomes Silva
em face da sentença proferida pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que o condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 14 e 15 da Lei Federal nº 10.826/2003, à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos (ID 167175014).

Inconformada com o decreto condenatório, a defesa pleiteia a absolvição do réu quanto aos delitos de disparo e porte irregular de arma de fogo, por insuficiência probatória. Subsidiariamente pede a aplicação do princípio da consunção; restituição da arma de fogo e, por fim, a restituição da fiança paga (ID 167175022).

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo
desprovimento
do recurso (ID 167175025).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo defensivo (ID 172581181).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se da denúncia que:

"(...) Fato 01 – Disparo de arma de fogo – Narram os autos de investigação que, em 26 de maio de 2018, em horário não preciso, na Praça Plínio Callegaro ,nesta cidade de Sinop-MT, o denunciado FERNANDO GOMES DA SILVA, dotado de vontade e consciência, efetuou disparos de arma de fogo nas adjacências de local habitado, com uma arma de fogo, tipo pistola semiautomática, marca “Taurus”, modelo 938, calibre nominal .380 (ponto trezentos e oitenta), numeração de série KHZ91264, consoante boletim de ocorrência de fls. 03/04.

Fato 02 – Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido – Em contexto distinto, narram os autos de investigação também que, no dia 26 de maio de 2018, por volta das 04h50min, no interior da conveniência de um posto de combustível, denominado Auto Posto Pablo, situado no Setor Comercial, CEP 78550-057, nesta cidade de Sinop-MT, o denunciado FERNANDO GOMES DA SILVA, dotado de vontade e consciência, portou 01 (uma) arma de fogo, tipo pistola semiautomática, marca “Taurus”, modelo 938, calibre nominal .380 (ponto trezentos e oitenta), numeração de série KHZ91264, contendo 06 (seis) munições intactas, sendo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de prisão em flagrante de fl. 02, boletim de ocorrência de fls. 03/04, termo de apreensão de fl. 23 e exame pericial de eficiência de arma de fogo e munições de fls.

29/31. (...)”.

Consoante relatado, a defesa pleiteia a absolvição do réu quanto aos delitos de disparo e porte irregular de arma de fogo, por insuficiência probatória. Entretanto, a pretensão não merece prosperar.

A materialidade dos crimes são evidentes, dando conta disso o Boletim de Ocorrências de pp. 10/13 (ID 46419394), termo de apreensão de p. 32, laudo pericial de exame e eficiência da arma de fogo e munição de pp. 38/40 e depoimentos prestados em ambas as fases da persecução penal.

Quanto à autoria, também resta incontroversa, eis que todas as provas produzidas nos autos são uníssonas e harmoniosas nesse sentido.

O Policial Militar
Jimmy Rohling Dupim
Carvalho, quando ouvido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
“esclareceu que, no dia dos fatos, foram informados que uma pessoa havia realizado disparos de arma de fogo na praça, sendo que tais testemunhas visualizaram o acusado adentrando em uma conveniência e, ao ser realizada a abordagem, foi localizada uma pistola na posse do réu”
(ID 167175025 – Pág. 03).

Na mesma sintonia, o Policial Militar
Marcos Vinícius Rosa Oliveira
, em seu depoimento judicial, informou que “no dia dos fatos, estava fazendo rondas na região central da cidade e foi-lhe informado, via rádio, que uma pessoa havia realizado disparos de arma de fogo na praça, em frente ao estabelecimento Ditado Popular” e, ao chegar ao local, as “pessoas que estavam naquela localidade informaram que o acusado estava no interior da conveniência do posto e, ao adentrarem, encontraram o acusado no balcão”. Além disso, “a arma foi localizada na cintura do réu, na região frontal, sendo uma pistola semiautomática Taurus” (ID 167175025 – Pág. 04).

Quando de seu interrogatório, em Juízo, o acusado confirmou que, no dia dos fatos, foi abordado pela polícia, em posse da arma de fogo descrita nos autos, todavia, negou que tenha efetuado os disparos. Relatou que possui o registro da arma em seu nome e, como trabalha com transporte de valores, adquiriu a arma para sua segurança e de sua família em sua residência, porém, não tem porte de arma, somente a posse.

No tocante ao delito de
disparo de arma de fogo
, em que pese a negativa dos fatos pelo acusado, verifica-se que ele apenas exerceu o seu direito constitucional de ampla defesa, no entanto, seus argumentos encontram-se dissociados dos demais elementos probatórios constantes dos autos, não correspondendo à verdade dos fatos.

Compulsando os autos, verifica-se que tal argumento não se sustenta, pois que, ao que se extrai dos relatos dos policiais, em ambas as fases da persecução penal, os disparos de arma de fogo foram efetuados pelo acusado, que admitiu a sua prática durante a abordagem, porém, se manteve calado em seu depoimento da fase inquisitiva e negou a ocorrência do fato em juízo.

Desta feita, como narrado pelos policiais que participaram da diligência, a testemunha ocular que os direcionou até o acusado, acionou a guarnição, precisamente, pelos disparos de arma de fogo efetuados pelo réu em via pública, o que se confirma, pela recuperação de uma das cápsulas deflagradas, de mesmo calibre da arma apreendida e encontrada no local do fato.

Logo, não obstante os argumentos da Defesa, não há se falar em absolvição do réu por insuficiência de provas, pois que, conforme já demonstrado, não restam dúvidas quanto a autoria do acusado em relação ao delito capitulado no artigo 15, da Lei 10.826/2003.

Assim, ante a narrativa dos policias, tanto na fase inquisitiva como em juízo e as demais provas amealhadas aos autos, restou evidente a prática do crime de disparo de arma de fogo em via pública.

No que se refere ao crime de
porte ilegal de arma de fogo
, quando de seu interrogatório o réu confessou a prática do referido crime, esclarecendo que adquiriu a arma apreendida para sua proteção e de sua família em sua residência, possuindo seu devido registro, devido trabalhar com transporte de valores, porém, não possui o porte, somente a posse do objeto.

Frise-se que os depoimentos coesos e harmônicos entre si e com as demais provas carreadas aos autos, conduzem à certeza de um juízo condenatório. Nesse sentido:

“(...) Se a autoria do crime de porte irregular de arma de fogo [...] foi devidamente comprovada pelos testemunhos idôneos dos policiais, responsáveis pela prisão do réu e apreensão da arma, não merece qualquer tipo de retoque o édito condenatório ante a satisfatoriedade do contexto probatório.” (N.U 1005531-97.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 24/07/2023).

Portanto, a condenação deve ser mantida.

Subsidiariamente, aduz a Defesa, que os crimes em análise, porte ilegal de arma de fogo e os disparos de arma de fogo, ocorreram em um mesmo contexto fático, motivo pelo qual requer o reconhecimento da absorção e aplicação, apenas, da pena do delito fim
(princípio da consunção).

Em que pesem os argumentos da Defesa, as provas produzidas em juízo comprovaram que, no dia 26/05/2018, o acusado efetuou disparos de arma de fogo em local público, como descrito alhures, expondo as pessoas que ali se encontravam em risco, bem como portou, uma arma de fogo, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar em momentos distintos.

Ao que se extrai dos autos, o réu, no dia dos fatos, em horário não especificado, efetuou disparos de arma de fogo, na Praça Plínio Callegaro e, posteriormente, as 04h50min, foi abordado pelos policiais no estabelecimento comercial Conveniência do Posto Pablo, denominada “Limonada”, portando uma pistola, da marca Taurus, calibre .380, municiada com 06 (seis) munições.

Nesse ponto, percebe-se que não obstante o réu tenha utilizado a arma apreendida para praticar o delito de disparo de arma de fogo, não há se falar na aplicação do princípio da consunção, quanto ao crime de porte de arma de fogo, uma vez que os crimes são autônomos e ofendem bens jurídicos distintos, tendo ocorrido em locais diversos.

Segundo o STJ no HC nº 178/561/DF, o princípio da consunção só se aplica quando os delitos perpetrados guardam entre si uma relação de dependência ou subordinação, não sendo este o caso dos autos.

Com efeito, denota-se dos autos que o crime de disparo ocorreu em via pública, na Praça Plínio Callegaro, enquanto a localização da arma deu-se, na mesma data, na cintura do réu, mas no estabelecimento comercial Conveniência do Posto Pablo, denominada “Limonada”. Portanto, o porte autônomo de arma de fogo afasta a aplicação do princípio da consunção/absorção.

Nesse sentido:

“(...) 1. O princípio da consunção, ou absorção, é instrumento de política criminal destinado a evitar que o agente seja duplamente punido, pois se entende que, quando o crime meio é mera etapa do crime-fim, há um esgotamento do seu potencial ofensivo. Assim, se o delito de Disparo de arma de fogo não possui dependência com o de Porte de arma de fogo, sendo resultados de desígnios autônomos e com momentos consumativos distintos, não cabe aplicar-se em tais casos o princípio da consunção. (...)” (TJMT - APCrim nº 0000209- 40.2019.8.11.0092, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, DJE 23.05.2022).

Sendo assim, conclui-se que é de rigor a manutenção da condenação do apelante pela prática dos crimes previstos nos artigos 14 e 15 da Lei Federal nº 10.826/2003, em concurso material.

Outrossim, não há de ser acatado o
pedido de restituição da arma de fogo
, pois, como já registrado na sentença, a condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo implica no perdimento do artefato bélico, ainda que registrada em nome do apelante, nos termos do artigo 91, inciso II, alínea “a”, do Código Penal e do artigo 25 da Lei Federal nº 10.826/2003 (Cf. TJMT – APCrim 0004843- 72.2017.8.11.0020, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, DJe 02.06.2021).

Por fim, quanto ao pedido de
restituição da fiança
, sabe-se que, à luz dos artigos 319, § 4º e 337, ambos do Código de Processo Penal, o valor dado em garantia somente é ressarcido ao réu nas hipóteses de absolvição ou extinção da ação, após decisão definitiva, ou, ainda, quando for declarada sem efeito a fiança.

Não sendo esse o caso, tal valor servirá às deduções previstas no artigo 336 do Código de Processo Penal – custas, indenização do dano, prestação pecuniária e multa.

De toda sorte, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, sobrevindo sentença condenatória, a destinação da fiança somente será decidida após o efetivo início do cumprimento da pena, sendo competência do magistrado da execução penal avaliar se é o caso de perda do valor dado como garantia ou, então, de devolução de eventual saldo remanescente. A propósito, veja-se o seguinte julgado:

“(...) 2. Considerando que a destinação da fiança somente pode ser decidida após o efetivo início do cumprimento da pena, o qual ocorre no curso da execução penal, impõe-se reconhecer a competência do Juízo da Execução para avaliar se não será o caso de perda da fiança, bem como para apreciar o pedido de devolução de eventual saldo remanescente após o abatimento dos encargos a que o acusado estiver obrigado. (...)” (STJ - CC n. 161.436/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, DJe de 06.09.2019).

Logo, denota-se que esse não é o momento processual adequado para se pleitear eventual restituição da fiança.

Portanto, por todo o exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023